Tribunal: TJSP
Processo: 2364524-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA NÃO ALIMENTAR. Decisão interlocutória que indefere pedido de expedição de ofícios ao INSS reformada. É cabível a expedição de ofício ao INSS para averiguar possível vínculo empregatício ou recebimento de aposentadoria pelo devedor, considerando-se que a impenhorabilidade dos salários e aposentadoria não é absoluta. Precedentes.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA NÃO ALIMENTAR. Decisão interlocutória que indefere pedido de expedição de ofícios ao INSS reformada. É cabível a expedição de ofício ao INSS para averiguar possível vínculo empregatício ou recebimento de aposentadoria pelo devedor, considerando-se que a impenhorabilidade dos salários e aposentadoria não é absoluta. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.